Tribunal: TJPA
Processo: 0004291-27.2013.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004291-27.2013.8.14.0065

APELANTE: MANOEL SOUSA AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ARTIGO 384 DO CPP. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente a 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, combinado com os artigos 226, inciso II, e 71 do Código Penal, observada a Lei 8.072/1990.

1.2. O recorrente pleiteia a nulidade da sentença, requerendo a realização das diligências previstas no artigo 384 do CPP, além da absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do delito para tentativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verifica-se a necessidade de aditamento da denúncia em razão da ausência de menção, na peça acusatória, sobre a idade das vítimas, que eram menores de 14 anos, circunstância relevante para a tipificação do crime no artigo 217-A do Código Penal.

2.2. Discussão sobre o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, e a necessidade de adequação do enquadramento legal por meio do aditamento da denúncia, conforme o artigo 384 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença impõe que haja correspondência entre os fatos narrados na acusação e o enquadramento legal aplicado na decisão judicial.

3.2. No caso, a denúncia original imputou ao recorrente o crime previsto no artigo 213 do Código Penal, sem mencionar a idade das vítimas, circunstância elementar para a tipificação do crime do artigo 217-A. Tal elemento surgiu apenas durante a instrução, exigindo, portanto, o aditamento da denúncia, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal (CPP).

3.3. Assim, constatada a necessidade de nova capitulação jurídica, deveria o juízo de origem ter determinado o aditamento da denúncia, o que não ocorreu, resultando em nulidade do processo a partir das alegações finais.

IV. DISPOSITIVO

4.1. Recurso de apelação
conhecido e provido, em parte, declarando nulo o processo após o término da instrução processual.

- Dispositivos relevantes citados: Código Penal (artigos 213, 217-A, 226, inciso II, 71);
Código de Processo Penal (artigo 384).

- Jurisprudência relevante citada:
STJ (AgRg no AREsp n. 943.422/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 4/4/2018).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, em parte, declarando nulo o processo após o término da instrução processual
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Manoel Sousa Aguiar, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara, que o condenou a 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela conduta delitiva descrita no artigo 217-A, c/c artigos 226, inciso II, e 71, todos do Código Penal, observadas as disposições da Lei 8.072/1990 (Num. 17116503 - Pág. 9 a 15).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 17116555 - Pág. 1 a 14):

a) requer seja a r. sentença anulada para determinar as diligências previstas no artigo 384 do CPP, com aditamento da denúncia e reabertura das fases postulatória e instrutória, sob pena de cerceamento de defesa e infringência a ampla defesa.

B) Seja mantido o direito de recorrer em liberdade, ante as condições favoráveis.

c) Se digne esta c. Turma dar PROVIMENTO ao pedido de Absolvição do Apelante, pelo fato de não haver nos Autos prova inequívoca da acusação agasalhada na r. sentença, com fulcro no artigo 386, incisos I, V e VII, do Código de Processo Penal; ALTERNATIVAMENTE, AINDA:

d) Não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências e mesmo à míngua de provas, pugna pela desclassificação do delito para tentativa, diminuindo a pena em 2/3 e deferindo o cumprimento de pena em REGIME MENOS SEVERO, já que o § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90 foi declarado inconstitucional (STF – HC nº. 111840-ES, Rel. Min. Dias Tofolli, j. 27.05.2012)

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 17116558 - Pág. 1 a 9)

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo “pelo parcial provimento para decretar a nulidade do processo a partir das alegações finais, em razão da ausência de correlação entre a capitulação e a sentença, resguardando-se o princípio da ampla defesa e do contraditório” (Num. 18960612 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA NULIDADE DA SENTENÇA

In casu
, a narrativa exposta na denúncia não faz qualquer alusão à idade das vítimas, tanto que o i. Ministério Público imputa ao ora apelante a conduta delitiva descrita no artigo 213 do Código Penal. Que estas, na data dos fatos, eram menores de 14 anos (elementar do crime disposto no artigo 217-A do dito diploma repressivo) foi mencionado, apenas, durante o depoimento delas perante o juiz.

Diante disso, ao verificar a necessidade de definição jurídica diversa da indicada pelo
dominus litis
, ao invés de aplicar, como o fez, o artigo 383 do Código de Processo Penal (
emendatio libelli
), deveria o magistrado
a quo
,
data maxima venia,
utilizar-se do disposto no artigo 384 do mesmo diploma legal (
mutatio libelli)
,
in verbis:

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

É preciso, pois, observar o princípio da correlação entre a peça acusatória e a sentença condenatória. Ele “representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal” (AgRg no AREsp n. 943.422/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 4/4/2018).

Assim sendo, acompanhando o parecer da i. Procuradoria de Justiça, decreto a nulidade do processo, a partir das alegações finais, para que o aditamento seja realizado, resguardando-se, como corolário lógico, os princípios da ampla defesa e do contraditório e, consequentemente, o devido processo legal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, declarando nulo o processo após o término da instrução processual.

É o voto.

Belém, 08/10/2024